Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0713557-86.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORDANA COSTA E SILVA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso interposto à sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Verifica-se que, após o encerramento da fase instrutória, a autora inseriu documentos novos (ID 69471644 e seguintes) e não foi oportunizada à ré o direito ao exercício do contraditório. Impende ressaltar que a juntada de documentos após a fase instrutória do processo encontra respaldo no art. 435 do CPC, que permite às partes incluir documentos a qualquer tempo, desde que destinados a comprovar fatos supervenientes aos articulados ou para contrapor provas já produzidas. E em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o art. 10, do CPC, dispõe: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." Destarte, intime-se a ré para, querendo, exercer o contraditório. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 13 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006